Tribunal: TJDFT
Processo: 0705752-35.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705752-35.2022.8.07.0012 RECORRENTE: ALAN DE OLIVEIRA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Parcelamento irregular do solo para fins urbanos. ANPP. Pena. Circunstâncias do crime. Regime. Suspensão da pena. Justiça gratuita. Recurso não provido. I. Caso em exame 1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 6 meses de reclusão e 53 dias-multa, pelo crime de parcelamento irregular de solo urbano qualificado pela inexistência de título legítimo de propriedade. II. Questões em discussão 2 - Discute-se: (i) nulidade da negativa de oferta da ANPP; (ii) valoração negativa das circunstâncias do crime; (iii) se cabível o regime prisional aberto, a concessão da suspensão condicional da pena e dos benefícios da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3 - Não é ilegal recusa em oferecer proposta de acordo de não persecução penal. Ainda que preenchidos os requisitos para o acordo, esse não é direito subjetivo do acusado e não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a obrigação de ofertar o benefício. 4 - A comercialização de lotes agrava a reprovabilidade da conduta de parcelamento do solo, pois indica que, além de violar o ordenamento urbanístico e o meio ambiente, o réu visou obter lucro com a prática do ato ilícito, e, assim, justifica o exame desfavorável das circunstâncias do crime. 5 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). 6 – A reincidência e o abandono de cumprimento de pena alternativa durante execução anterior, justificam a negativa do benefício da suspensão da pena ao réu. 7 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária (súmula 26 do Tribunal). IV. Dispositivo 8 - Apelação não provida. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.945.816/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13.12.22; RHC n. 161.251/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10.5.22; AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.3.21. TJDFT, Acórdão 1968929, 0706366-40.2022.8.07.0012, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 13.2.25. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 28-A do CPP, insurgindo-se contra a recusa do Ministério Público em propor ANPP, acatada pela decisão guerreada, ao argumento de que preenche os requisitos para tanto; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando ser desproporcional o aumento da pena-base; c) artigos 33, §§ 2o e 3o, e 44, ambos do Código Penal, e aos enunciados 440 do STJ, 718 e 719, ambos do STF, alegando a ausência de fundamentação concreta e idônea para a fixação de regime prisional mais severo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 28-A do CPP, e 59, ambos do CP. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a recusa do Ministério Público em propor a ANPP restou motivada e que “A sentença considerou as circunstâncias do crime desfavoráveis, pois, ‘para além do loteamento, houve a venda dos lotes’” (ID 75631147, p. 7). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 44, ambos do Código Penal, porquanto “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a imposição de regime mais severo, como o semiaberto, para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, mesmo diante de circunstâncias judiciais favoráveis, conforme enunciado da Súmula 269/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.867.190/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação aos enunciados 440 do STJ, 718 e 719, ambos do STF, uma vez que, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017